Tribunal: STF
Processo: RHC 254751
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edirlei Aparecido da Mota interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer de recurso especial, mantendo a condenação do agravante por furto qualificado em concurso material, conforme art. 155, §4º, I e II, c/c art. 69 do Código Penal. 



    2. O agravante pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva, alegando que os furtos ocorreram em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, e que a motivação era a mesma. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se os crimes de furto qualificado praticados pelo agravante configuram continuidade delitiva ou concurso material, considerando a ausência de unidade de desígnios. 



    III. Razões de decidir 



    4. A continuidade delitiva exige a presença de requisitos objetivos e subjetivos, incluindo a unidade de desígnios, que não foi demonstrada no caso. 



    5. A habitualidade criminosa do agravante afasta a caracterização da continuidade delitiva, justificando a aplicação do concurso material. 



    6. A alteração do julgado demandaria reexame de provas, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental desprovido.



    (HC 956.309 AgRg, ministro Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “seja reconhecida a continuidade delitiva entre os dois crimes de roubo majorados em prol do Recorrente e, consequentemente a confecção de nova dosimetria da reprimenda, como medida de inteira justiça”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA BENESSE (CP, ART. 71). REPRIMENDA DEVIDAMENTE MOTIVADA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E NAS GRAVÍSSIMAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA DESCABIDA NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, conforme colacionado aos autos (eDoc 5, fls. 3) a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado (desde 02/09/2022), portanto em momento anterior a esta impetração.



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste ao recorrente, conforme especificado pelo acórdão combatido acerca da negativa do pleito:



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à continuidade delitiva:



     Isso porque, não há que se falar em crime continuado porque os delitos foram praticados contra vítimas diversas, sendo afetados patrimônios jurídicos distintos, em tempo e local díspar.



    A forma de execução também foi distinta. 



    No roubo ocorrido no dia 05/09/2020 os apelantes invadiram a residência das vítimas, enquanto no dia 31/10/2020 as vítimas foram rendidas ao saírem de seu comércio, bem como foram obrigadas a adentrar em seu veículo e tiveram suas liberdades restritas. 



    Por fim, os delitos ocorreram em intervalo superior a 30 (trinta) dias, o que impossibilita o reconhecimento do crime continuado, segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: [...] (fls. 39-40).



    [...]



    A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou a orientação de que, com base na teoria objetivo-subjetiva ou mista, o reconhecimento da continuidade delitiva demanda, além do preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de ações e mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução), o preenchimento do requisito subjetivo da unidade de desígnios na prática dos delitos ou vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos [...]



    Por outro lado, as Turmas que integram a Terceira Seção do STJ também têm adotado o entendimento de que a habitualidade criminosa do agente afasta a caracterização da continuidade delitiva, por não estar presente o vínculo subjetivo entre os delitos, em razão de terem sido individualmente planejados, não havendo um plano previamente elaborado pelo agente [...]



    No mesmo sentido apontado pelo ato recorrido:



    [...] A quantidade e a gravidade dos crimes praticados contra vítimas diversas, a diversidade de local e de tempo de execução, indicam habitualidade ou reiteração criminosa, que não comportam o benefício da unificação das penas pela continuidade delitiva.” (HC 103.135, ministra Rosa Weber).



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes apontados pelos quais o recorrente foi condenado –, também seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório existente nos autos da persecução penal originária, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (HC 101.733, Redator para o acórdão ministro Edson Fachin; HC 148.631 AgR, ministro Dias Toffoli; RHC 120.324, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes):



    Agravo regimental em ‘habeas corpus’. 2. Crimes de roubo. 3. Alegação de crime continuado. 4. Análise de continuidade delitiva não se compatibiliza com a via estreita do ‘habeas corpus’. 5. Precedentes do STF. 6. Princípio da colegialidade não violado. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 156.823 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Não é admissível a impetração de ‘habeas corpus’ em substituição ao agravo regimental cabível na origem.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin). Precedentes.



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem foram convergentes em afirmar que os delitos cometidos pelo paciente, embora ocorridos em pequeno intervalo de tempo, não podem ser considerados em continuidade delitiva, por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal.



    4. ‘Habeas Corpus’ não conhecido.



    (HC 118.151 AgR, Redator para o acórdão ministro Roberto Barroso – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente